Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708597-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANA DE SIMONI MARTINEZ D E C I S Ã O Cuida-se de petição protocolada por LUCIANA DE SIMONI MARTINEZ (ID 16443449), na qual requer tutela cautelar em caráter antecedente com o objetivo que seja considerado regular o documento apresentado como comprovante de residência e, desse modo, possa realizar as etapas subsequentes do concurso público para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, nas especialidades agente social e cuidador social – Edital no. 1 da SEDESTMIDH, de 27/11/2018. Pede também que o impetrado cumpra o decisum prolatado pelo Juízo a quo, permitindo que ela realize a matrícula no dia 2/6/2020 do curso de formação que ocorrerá em 8/6/2020. Pleiteia, ao final, que em caso de descumprimento da decisão judicial, a fixação de astreintes, nos termos do art. 536, § 1o do NCPC. A peça foi recebida pelo Magistrado Plantonista de Segundo Grau, o qual determinou a normal conclusão à esta Relatoria, sob o seguinte fundamento (ID 16448751 - p. 3): Dessa forma, a toda evidência, nada corrobora a urgência necessária para a apreciação da medida vindicada pela Impetrante/Apelada em plantão judicial de segunda instância, devendo a questão ser submetida à eminente Relatora no horário de expediente do Tribunal. A remessa e a apelação interposta pelo impetrado foram pautadas para a 16a SESSÃO VIRTUAL. Entretanto, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) requereu a inclusão dos recursos na pauta de julgamento presencial, eis que, segundo afirma, pretende apresentar sustentação oral (ID 15644059). O pleito foi atendido, e, por conseguinte, os autos no. 0708597-27.2019.8.07.0018 forma incluídos na 14a SESSÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. É a síntese do necessário. Decido. Cabível a presente petição, conforme disposto no art. 932, II, do CPC. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica um dos requisitos supramencionados. Em que pese a presença do periculum in mora, a fumaça do bom direito não é alcançada na presente pretensão, eis que a decisão estabilizada (ID 14800536) concedeu a segurança para que fosse “(...) garantida a oportunidade de apresentar a documentação de vida pregressa em data a ser definida pelo órgão responsável pelo condução do concurso (...)”. Contudo, a matéria trazida à apreciação nesse momento é desdobramento daquela manifestação estatal, conforme se depreende do seguinte excerto da petição recursal (ID 16443449 – p. 3): Ademais, a Autora apresentou recurso administrativo requerendo prosseguir nas etapas do concurso, porém o recurso foi indeferido no dia 10.05.2020, com o argumento de que a Autora não apresentou comprovante de residência autenticado. Não há que se falar em entrega tardia da documentação ou erro na documentação, tendo em vista que os documentos foram entregues conforme edital e decisão judicial, bem como que a Requerida, Sra. Patrícia, analisou todos os documentos, informando que estavam todos corretos e entregou o comprovante de recebimento à Autora, conferindo com o original o comprovante de residência. Logo, a Banca observou os termos da liminar anteriormente concedida; todavia, situação superveniente condicionou a novo indeferimento da inscrição da Impetrante, motivação que foge ao espectro do suporte fático deduzido no remédio heroico. Nessa quadra, conceder a tutela pretendida seria equiparável a chancelar qualquer descumprimento as regras estatuídas no edital do certame, o que fere frontalmente a isonomia, a impessoalidade e a moralidade. Ademais, a Corte Constitucional erigiu o Tema no. 485 de Tese de Repercussão Geral da Corte Constitucional, o qual foi editada sob o seguinte enunciado: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Portanto, não é recomendável nesse juízo provisório ponderar o afastamento da presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo, eis que não há qualquer suporte fático apto a demonstrar a presença de vício no recurso administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador